Tribunal: TJMT
Processo: 1018398-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018398-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), E. V. G. D. - CPF: 118.308.031-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON DIAS - CPF: 998.601.471-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA COERCITIVA
JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou o bloqueio de ativos financeiros e a disponibilização de equipamento de ventilação mecânica para menor diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo I, em regime de assistência domiciliar.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em avaliar a legitimidade do bloqueio judicial de ativos financeiros e a determinação de fornecimento de equipamento médico essencial para criança com condição de saúde grave.

III. Razões de decidir

3.
A decisão encontra amparo constitucional nos artigos 5o, 6o, 196 e 227 da Constituição Federal, que consagram a saúde como direito social fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

4.
O bloqueio de ativos configura medida coercitiva legítima, fundamentada nos artigos 139, inciso IV, e 497 do Código de Processo Civil, visando assegurar a efetividade do processo executivo.

5.
Tratando-se de criança, impõe-se aos entes federativos o dever de garantir, com precedência absoluta, os direitos à vida e à saúde, conforme preceituado no artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
de agravo de instrumento
não provido.

7. Recurso de agravo interno prejudicado ante o julgamento do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

"1.

O bloqueio judicial de verbas públicas para garantia de tratamento médico emergencial é legítimo quando demonstrada a necessidade e urgência da medida;

2.
O direito fundamental à saúde, especialmente de crianças, prevalece sobre argumentos de indisponibilidade orçamentária."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 5o, 6o, 196, 227; CPC,
arts
. 139, IV, 497; ECA, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1012712-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.06.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude
da Comarca
de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1013821-94.2025.8.11.0002
ajuizada por
E.V.G.D.
, representad
a
por seu genitor,
por intermédio da Defensoria Pública estadual,
em desfavor do ora agravante e do Município de Várzea Grande (MT),
determinou o bloqueio de ativos financeiros nas contas públicas
, se existentes,
até o valor de R$ 61.129,00 (sessenta e um mil e cento e vinte e nove reais)
e a disponibilização do equipamento
“BIPAP -
Trilogy
domiciliar”.

O agravante sustenta a ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem como a necessidade de suspensão do bloqueio até a comprovação, por meio de avaliação técnica atualizada e emitida por equipe multiprofissional habilitada, da real necessidade do equipamento pleiteado.

Alega que o aparelho de ventilação mecânica em sistema BIPAP não está incorporado ao S
istema Único de Saúde, bem assim que
não ficou
demonstrada a ineficácia do produto fornecido pelo SUS e a imprescindibilidade do produto pleiteado.

Defende que seja determinado prazo razoável para o cumprimento da obrigação, por não se tratar de urgência ou emergência e pela necessidade de procedimento licitatório.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada para reconhecer a ausência de necessidade do equipamento BIPAP no caso concreto, bem como a consequente revogação da ordem de bloqueio de valores, por inexistir respaldo técnico e legal que justifique a medida coercitiva imposta ao ente público.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 291769364)
,
contra esta decisão foi interposto agravo interno (Id. 293804853).

As contrarrazões foram apresentadas no
Id. 296426352 e
Id.
296966865.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id. 302855874).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se

de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude
da Comarca
de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1013821-94.2025.8.11.0002 ajuizada por
E.V.G.D.
, representada por seu genitor,
por intermédio da Defensoria
Pública

estadual,
em desfavor do ora agravante e do Município de Várzea Grande (MT),
determinou o bloqueio de ativos financeiros nas contas públicas, se existentes, até o valor de R$ 61.129,00 (sessenta e um mil e cento e vinte e nove reais) e a disponibilização do equipamento “BIPAP -
Trilogy
domiciliar”.

Infere-se
dos autos
que a autora

foi diagnosticad
a com Atrofia Muscular Espinhal
(AME)
-

T
ipo I
, (CID G12)
, patologia
neurodegenerativa
de caráter progressivo que compromete gravemente a função respiratória
, bem como que dispõe de
assistência domiciliar (
Home
Care
)
,
deferida por via judicial
, c
ontudo, permanece pendente a disponibilização do equipamento
de ventilação mecânica
"BIPAP (tipo
Trilogy
)"
.

Nota-se

que foi deferida
parcialmente
a tutela provisória de urgência
para o fornecimento do referido equipamento
(Id

190815444
– autos de origem)
. Todavia, diante da
inércia dos entes públicos em dar cumprimento à determinação judicial, foi determinado o bloqueio de valores nas contas públicas
(Id.
195060277
– autos de origem).

O Estado de Mato Grosso

recorre sob o fundamento de
que não restou suficientemente demonstrada a necessidade e a urgência para aquisição do equipamento requisitado,
uma vez que a menor foi considerada inelegível para o serviço de atenção domiciliar.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal
cinge-se à
decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros e a disponibilização do aparelho de ventilação mecânica "BIPAL (tipo
Trilogy
)
"
, diante do não cumprimento da ordem judicial.

Preliminarmente, não verifico
irregularidade na ordem de bloqueio judicial, tratando-se de medida coercitiva legítima que visa assegurar a efetividade do processo executivo, conforme preconizam os
artigos 139, inciso IV, e 497 do Código de Processo Civil. Tal providência revela-se ainda mais justificada diante do manifesto descumprimento da decisão judicial por parte do agravante, circunstância que evidencia a necessidade de adoção de mecanismos mais rigorosos para compelir o devedor ao adimplemento de sua obrigação e preservar a autoridade do Poder Judiciário.

Como bem pontuado pelo Ministério Público estadual, a
decisão
impugnada
materializa o exercício pleno da função jurisdicional na tutela do direito fundamental à saúde, harmonizando-se integralmente com o arcabouço normativo-constitucional que estabelece os direitos e garantias fundamentais.

O
posicionamento encontra respaldo nos dispositivos constitucionais insculpidos nos artigos 5o, 6o, 196 e 227 da
Constituição Federal
, os quais consagram a saúde como direito social fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, impondo ao Estado o dever irrenunciável de assegurar atendimento público integral, universal e gratuito.

Ademais, t
ratando-se de criança, impõe-se aos entes federativos o dever de garantir, com precedência absoluta, os direitos à vida e à saúde, conforme preceituam o artigo 4o,
caput
,
do ECA
.

Sobre o tema, esta c. Primeira Câmara de Direito Público julgou no sentido de que: “(...)
O
bloqueio judicial de verbas públicas para garantia de tratamento médico emergencial é legítimo quando não comprovada a natureza vinculada dos recursos.
2
. Prevalece o direito fundamental à saúde sobre argumentos de
indisponibilidade orçamentária.
(...).
”
(TJ/MT, N.U 1012712-51.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 18/06/2025,
p
ublicado no DJE 18/06/2025)
.

De outro giro,

as questões suscitadas nas razões do presente
recurso de
agravo de instrumento
se
referem
,
precipuamente
,
ao mérito da ação originária e sequer foram objeto de apreciação pelo
J
uízo
a quo
na decisão ora impugnada.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que não deve o juízo
ad quem
decidir sobre questões não deliberadas pelo juízo
a quo
,
sob pena
de configuração de supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Cumpre ainda anotar
que a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência na ação originária, consistente no fornecimento do aparelho "BIPAP -
Trilogy
domiciliar", não foi objeto de impugnação tempestiva no momento processual oportuno
,
razão pela qual o reexame da imprescindibilidade da providência
e do prazo para o cumprimento
encontra-se obstado pelo instituto da preclusão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interposto, mantenho inalterada a decisão impugnada.

Diante do julgamento do agravo de instrumento,
julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025